Tribunal: TJDFT
Processo: 0709407-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0709407-85.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: JOAQUIM LOPES RORIZ JUNIOR REU: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de ação rescisória movida por JOAQUIM LOPES RORIZ JUNIOR em face de DISTRITO FEDERAL, objetivando a rescisão de acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Em observância ao disposto no art. 321 do CPC, determino que o autor emende a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de que esclareça o preenchimento dos requisitos da ação rescisória, notadamente quanto à norma jurídica supostamente violada e quanto à alegação de ocorrência de erro de fato, nos termos dos artigos 966 e 968 do CPC. Faculto, no mesmo prazo, que o autor efetue o depósito de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, conforme estabelece o art. 968, inc. II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de abril de 2021 12:54:28. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador